Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. REGRAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDÔMINOS. MORADORES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).

2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179).

5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário.

6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade, indevidamente.

7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

8. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

9. O proprietário não é o único legitimado para a propositura de ação que pretende resguardar os interesses da comunidade de um condomínio edilício, podendo ser reconhecida, em casos específicos, a legitimidade de morador não proprietário.

10. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade. De acordo com o art. 85, § 10 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

11. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.